Tribunal: STF
Processo: ARE 1433644
Classe: ARE
Órgão julgador: ROSA WEBER (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2023-08-22
Data de publicação: 2023-08-22

Ementa:
EMENTA



    DIREITO ADMINISTRATIVO. LEI MUNICIPAL Nº 14.517/2007. LOGRADOUROS PÚBLICOS. MATERIAL IMPRESSO. NATUREZA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO PELA ALÍNEA “C” DO INCISO III DO ART. 102 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. INADMISSIBILIDADE. AGRAVO NÃO PROVIDO.



    1. Incabível a interposição do apelo extremo pelo permissivo da alínea “c” do art. 102, III, da Lei Fundamental, deixando o Tribunal de origem de julgar válida lei ou ato de governo local contestado em face da Constituição Federal.



    2. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada.



    3. A teor do art. 85, § 11, do CPC, o “tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento”.



    4. Agravo interno conhecido e não provido.